Tribunal: STJ
Processo: 0807435-42.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863487 - MS (2025/0059023-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VERA LUCIA LUZ FONSECA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47629289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3f7b4c0e-7875-4e50-943a-df98e333de71

Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 3f7b4c0e-7875-4e50-943a-df98e333de71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863487 - MS (2025/0059023-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VERA LUCIA LUZ FONSECA
ADVOGADOS
: DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial. .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
Documento eletrônico VDA47396080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 105528df-c57c-4a68-933a-940b92b58861

6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

QUANTO À ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS (art.
105, III, alínea "a", da C. F).
1.1
No que concerne à suposta violação ao art. 421 do CC, ao art. 927do
CPC e ao art. 51, § 1o, do CDC, por ter este Tribunal reconhecido a
abusividade dos juros contratados/cobrados, em hipotético desrespeito
à orientação do STJ, a Corte Superior firmou entendimento nas
seguintes teses no Recurso Especial n. 1.061.530/RS – Temas 24, 25,
26, 27 e 28 – apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, in verbis:
Tema 24: "As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF."
Tema 25: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade."
Tema 26: "São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02."
Tema 27: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
Documento eletrônico VDA47396080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 105528df-c57c-4a68-933a-940b92b58861

exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto."
Tema 28: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descaracteriza a mora."
No acórdão da apelação cível, foi reconhecida a abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por serem superiores à taxa média de
mercado.
Vale destacar que não foi estabelecido parâmetro objetivo para
constatação da abusividade dos juros remuneratórios no julgamento do
Tema 27, ficando a análise a critério do juiz no exame do caso concreto,
consoante excerto do voto condutor dos paradigmas vinculantes:
“(...) Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é
estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco
Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao
juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos. (...)”
Desse modo, tendo o acórdão recorrido estabelecido que, no caso
concreto, a taxa de juros praticada se mostrava abusiva, rever essa
conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e a interpretação dos Vice-Presidência dispositivos contratuais
correlatos, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, conforme
pacífica orientação do referido Pretório.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, não
combateram a fundamento da decisão que verificou que, no caso concreto, houve
justificativa específica para afastar a legalidade da taxa de juros aplicada.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
Documento eletrônico VDA47396080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 105528df-c57c-4a68-933a-940b92b58861

bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47396080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 105528df-c57c-4a68-933a-940b92b58861

2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:55
Código de Controle do Documento: 105528df-c57c-4a68-933a-940b92b58861

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.863.487 / MS
Número Registro: 2025/0059023-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074354220248120001
0807435422024812000150000
0807435422024812000150001
8074354220248120001 807435422024812000150000 807435422024812000150001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: VERA LUCIA LUZ FONSECA
ADVOGADOS : DAYANNA APARECIDA MARCELINO - MS027209
MARIANNA NERY GOMES DOS SANTOS - MS027252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:52
Código de Controle do Documento: c33adc7d-9e78-4ae7-937b-e6fd8ad10c3a

Documento eletrônico VDA47587001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:52
Código de Controle do Documento: c33adc7d-9e78-4ae7-937b-e6fd8ad10c3a